Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-15.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de trânsito. Art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Perigo de dano abstrato. Conduta típica. Autoria e materialidade. Comprovação. Regime inicial. Maus antecedentes e reincidência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença penal que condenou o réu, ora apelante, como incurso nas penas do art. 310, caput, do CTB, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 80693297).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a conduta é desprovida de lesividade relevante, pois a entrega do veículo limitou-se a uma distância irrisória em ambiente residencial controlado. Defende que o bem jurídico não foi exposto a risco real, tratando-se de fato materialmente atípico por ausência de perigo concreto à incolumidade pública. Afirma que a fixação do regime semiaberto se mostra excessivamente gravosa, pois o apelante confessou espontaneamente o fato e, embora possua reincidência técnica, esta não é específica em crimes de trânsito. Argumenta que o apelante já cumpre pena em regime aberto por outros processos, apresentando comportamento adequado e remição de pena por trabalho. Aduz que a imposição do regime semiaberto por uma infração de menor potencial ofensivo, praticada sem violência, contraria a razoabilidade e a finalidade de ressocialização da pena. Alega que a substituição é plenamente cabível, pois a pena aplicada é inferior a 4 anos; o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça; e a medida é socialmente recomendável, dado o contexto de mínima ofensividade da conduta. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso para absolver o réu, nos termos do art. 386, III, do CPP; e b) subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixar o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 80693299).
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 80918541).
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em saber: a) se o réu deve ser absolvido nos termos do art. 386, III, do CPP; b) se o réu deve ser absolvido com base na atipicidade material e no princípio da insignificância; c) se o regime inicial deve ser fixado no aberto e d) se a pena deve ser substituída por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
7. Narra a denúncia que: “(...) No dia 23 de junho de 2025, por volta das 18h30min, na Quadra 402, Conjunto Q, via pública, Santa Maria/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, permitiu, confiou e entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada para conduzi-lo. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, policiais militares realizavam serviço de motopatrulhamento quando visualizaram a motocicleta de placa Jxx-xxx2/DF, cuja condutora e o garupa não utilizavam capacete, fato que motivou a abordagem. Durante a ação, verificou-se que a moto era conduzida por K. V. L. D. S. (nascida em 02/11/2008), a qual não possuía habilitação para condução de veículo automotor. O denunciado se encontrava na garupa da moto e confirmou aos policiais que ele havia confiado a direção do veículo à sua namorada K., a qual não possuía habilitação. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia J. R. D. M. J. como incurso no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)” (ID 80693262).
8. O crime previsto no art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança".
9. De início, ressalto que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a Súmula 575 do STJ.
10. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pelo Termo Circunstanciado (ID 80692607), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
11. Em juízo, a testemunha policial C. C. D. N. afirmou: “que estavam em patrulhamento na área sul de Santa Maria e que quando entraram em determinada quadra visualizaram uma moto sendo conduzida com os ocupantes sem utilizar capacete; que procederam à abordagem; que quando solicitaram os documentos de porte obrigatório a condutora informou que não era habilitada; que o garupa afirmou que a moto era dele e que a condutora era sua namorada; que ele havia deixado e que ela estava conduzindo entre a casa dele e a casa dela; que a condutora inicialmente afirmou que era maior; que com a chegada do documento, foi verificado que ela era menor de idade (...)” (ID 80693281)
12. Ressalta-se, por oportuno, que “as declarações da testemunha policial têm valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao devido processo legal, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação”. (Acórdão 1897797, 0710679-53.2022.8.07.0009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024).
13. No caso dos autos, a prova testemunhal produzida em juízo a partir da oitiva dos policiais está alinhada aos demais elementos de prova colhidos nos autos, especialmente o depoimento prestado em juízo pelo sentenciado – que confirmou que era namorado da condutora, que ela pediu para dar uma volta e que sabia que a condutora não era habilitada (ID 80693282) - e o Termo Circunstanciado.
14. Assim, comprovada a autoria e a materialidade da conduta, mostra-se incabível a absolvição com base na atipicidade material e no princípio da insignificância, haja vista que se trata de crime de perigo abstrato.
15. Por fim, não obstante o montante final da sanção tenha sido fixado em patamar aquém de 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e autoriza a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1792368/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021.
16. No caso dos autos, o recorrente possui maus antecedentes (condenação como incurso nas penas do art. 180, do CP, em 21/05/2018 – ID 80693274, pág. 11) e ostenta reincidência criminal (condenação como incurso nas penas do art. 121, § 1o, c/c art. 14, II, do CP, em 23/03/2023 – ID, 80693274, pág. 14), de forma que não se mostra razoável modificar o regime prisional inicial fixado em semiaberto para aberto sem afrontar o art. 33, § 2o, c, do Código Penal e não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o art. 44, incisos II e III e art. 77, incisos II e III do Código Penal.
17. Nesse sentido: Acórdão 2089787, 0702885-85.2025.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026.
18. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e não provido. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 310; CP, arts. 33, § 2o, c, 44, II e III, e 77, II e III; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 575; TJDFT: Acórdão 1897797, 0710679-53.2022.8.07.0009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; Acórdão 2089787, 0702885-85.2025.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026.